Tribunal: TJDFT
Processo: 0733082-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733082-11.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MARCO AURÉLIO VIEIRA DO NASCIMENTO LIMA, UNNU AGENCIAS DE PUBLICIDADE E SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS EIRELI RECORRIDO: RP CONSULTORIA E REPRESENTAÇÃO EMPRESARIAL - EIRELI, TOP 7 MÍDIA EIRELI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. OITIVA DE TESTEMUNHA. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. PROTEÇÃO DA MARCA. FINALIDADE. IMPEDIR USURPAÇÃO, PROVEITO ECONÔMICO PARASITÁRIO E DESVIO DE CLIENTELA. COLIDÊNCIA. PARÂMETROS. ANTERIORIDADE E ESPECIALIDADE. EVITAR DÚVIDA ENTRE USUÁRIOS. REGISTRO INPI. CLASSES DISTINTAS. MESMO RAMO DE ATIVIDADES. POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO DO CONSUMIDOR. USO INDEVIDO DA MARCA. CONFIGURADO. PROTEÇÃO. PRIMEIRO REGISTRO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESUMIDOS. 1. Apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos relacionados ao uso indevido de marca de propriedade do autor. 2. Nos termos do parágrafo único do art. 370 do Código de Processo Civil, cabe ao juiz, como destinatário final da prova, avaliar a sua necessidade e conveniência, podendo indeferir as diligências consideradas inúteis ou meramente protelatórias. Não há falar em cerceamento de defesa quando se revela despicienda a produção da prova pleiteada. 3. A proteção da marca tem como finalidade impedir a usurpação, o proveito econômico parasitário e o desvio desleal de clientela alheia, bem como evitar confusão do consumidor quanto à procedência do produto/serviço. Precedentes. 4. A aferição de eventual “colidência” entre marcas não fica restrita à análise do critério da anterioridade e do princípio da especialidade, devendo considerar, ainda, a necessidade de obstar erro, dúvida ou confusão entre os usuários. 5. No caso, conquanto os registros perante o INPI consignem classes distintas, é inegável a afinidade/similaridade entre as atividades desenvolvidas pelas partes litigantes, havendo a possibilidade real de confusão entre consumidores, assim como de usurpação, proveito econômico parasitário e/ou desvio desleal de clientela alheia – motivadores à proteção da marca, nos termos da Lei n.o 9.279/1996. 6. Diante da impossibilidade de convivência entre marcas, deve-se resguardar o direito de proteção em favor do seu legítimo proprietário, este considerado o titular do primeiro registro. Precedentes. 7. A jurisprudência desta Corte tem se orientado – na esteira do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça – no sentido de que, nas hipóteses de conduta abusiva consistente no uso indevido de marca capaz de gerar confusão, induzindo em erro o consumidor, os danos materiais e morais são presumidos. 8. A fixação do valor devido a título de danos morais deve levar em consideração os princípios gerais da prudência, bom senso, razoabilidade e proporcionalidade, assim como a extensão do dano, de modo a atender ao caráter compensatório e, ao mesmo tempo, desestimular a prática de novas condutas. 9. Recurso conhecido e provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 129, § 1o, da Lei 9.279/1996, defendendo o direito de precedência dos insurgentes ao uso da marca, destacando a existência de registro perante o INPI para a classe específica de eventos NCL (11) – princípio da especialidade –, assegurando-lhes a legítima propriedade. Sustentam ser descabida qualquer proibição ao mencionado uso, bem como a fixação de danos materiais e morais, constatada a inexistência do uso indevido; b) artigos 123, inciso I, e 124, inciso XIX, ambos da Lei 9.279/1996, sob o argumento de que não há a possibilidade de as marcas objeto de exame nos autos ocasionarem confusão ao consumidor, visto que são utilizadas para meios e fins totalmente distintos. Por fim, pugnam para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada BRUNA MARIA SOARES KOPP, OAB/DF 57.894 (ID 34642966). Em contrarrazões, a parte recorrida TOP 7 MÍDIA EIRELI pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 123, inciso I, 124, inciso XIX, 129, § 1o, todos da Lei 9.279/1996. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que (...) embora os registros junto ao INPI apresentem classes distintas, os ramos de atividade das empresas litigantes – para fins de utilização da marca – são os mesmos – promoção de eventos –, configurando-se ofensa ao referido postulado jurídico. (...) conquanto os registros consignem classes distintas, é inegável a afinidade/similaridade entre as atividades desenvolvidas pelas partes litigantes, havendo a possibilidade real de confusão entre consumidores, assim como de usurpação, proveito econômico parasitário e/ou desvio desleal de clientela alheia – motivadores à proteção da marca, nos termos da Lei n.o 9.279/1996. Ante essas considerações, inviável a convivência entre as marcas em comento, devendo-se resguardar o direito de proteção em favor do seu legítimo proprietário, este considerado o titular do primeiro registro. (...) Lado outro, estando caracterizada a hipótese de utilização indevida da marca de propriedade do autor por parte dos réus MARCO AURELIO VIEIRA DO NASCIMENTO LIMA e UNNU AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE E SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS EIRELI, impositiva a sua condenação por danos materiais – a serem apurados em sede de liquidação de sentença, consoante jurisprudência[1] – e morais (ID 31070492). Assim, infirmar, fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva feito pela parte insurgente em nome da advogada BRUNA MARIA SOARES KOPP, OAB/DF 57.894 (ID 34642966). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005